Tribunal: TJSP
Processo: 1501318-21.2017.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 a 2016 – Sentença que extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade passiva – Falecimento do executado – Apelação Municipal dissociada dos fundamentos da sentença – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441640
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501318-21.2017.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARINU, é apelado ESPÓLIO DE ALICE PRADO DE JESUS
BERNUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501318-21.2017.8.26.0301 -Voto no 22902 - rtm
2
Voto 22.902.
Apelação no 1501318-21.2017.8.26.0301.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Jarinu.
Apelado: Alice Prado de Jesus Bernucci (espólio).
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
2013 a 2016 Sentença que extinguiu a execução fiscal por
ilegitimidade passiva Falecimento do executado Apelação
Municipal dissociada dos fundamentos da sentença Recurso não
conhecido.
Apelação contra a sentença que extinguiu a execução
fiscal1, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão da
ilegitimidade passiva, inadmitindo o redirecionamento da execução fiscal,
pois vedada a modificação do sujeito passivo, nos termos da Súmula 392, do
STJ. Inconformada, a Municipalidade sustenta que a declaração de nulidade
de CDA pressupõe a interposição de embargos à execução e que foi declarada
sem arguição do executado, que, embora citado, permaneceu inerte. Aduz
ainda que os títulos preenchem os requisitos legais e gozam de presunção de
certeza e liquidez, devendo ser concedida a oportunidade de substituí-los,
requerendo, por fim, o prosseguimento da execução fiscal.
Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos,
sem resposta.
Relatado.
O recurso não pode ser conhecido porque as razões
recursais se dissociam dos fundamentos da sentença recorrida.
Com efeito, a extinção calcada no artigo 485, inciso VI,
1 Valor da causa em outubro/2017: R$470,70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501318-21.2017.8.26.0301 -Voto no 22902 - rtm
3
do CPC, se deu por ilegitimidade ativa, dado o falecimento do executado,
sem que fosse possível o redirecionamento da execução, nos temos da
Súmula 392, do STJ, e, portanto, a apelação deveria guardar conexão com a
falha apontada e não abordar questões genéricas relacionadas à nulidade da
CDA e à presunção de certeza e liquidez do título executivo.
Assim, como o recurso não ataca especificamente os
argumentos invocados na sentença, não se conhece do apelo.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator